Tribunal: STF
Processo: HC 184210
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Patrícia Galindo de Godoy Cazaroti e outro em favor de Marlon José de Souza Rosa, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi , do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do AgRg no HC 488.092/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 31 anos, 7 meses e 2 dias de reclusão, cujo cumprimento iniciou-se em 04.09.2000, e teve indeferido, pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, requerimento de formação de expediente para fins de comutação de pena (Decretos 7.873/2012, 8.172/2013 e 8.380/2014).
    Em sede de recurso, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo em execução n. 9002083-21.2016.8.26.0050. .
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, não conheceu do AgRg no HC 488.092/SP. 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ´tecnicismo exacerbado’ da decisão que não conheceu do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Alega ilegalidade do ato coator ao não reconhecer sua competência constitucional prevista no artigo 105, I, ‘c’, da CF. Requer, em medida liminar e no mérito, que o Superior Tribunal de Justiça conheça do HC 184210/SP e ‘(...) PROSSIGA COM O JULGAMENTO DE SEU MÉRITO’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    ‘(...).
    Trata-se de habeas corpus impetrado por MARLON JOSE DE SOUSA ROSA, em seu próprio favor, no qual aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Da análise dos autos, constata-se a manifesta incompetência desta Corte para o julgamento da impetração. 
    Com efeito, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, ao Superior Tribunal de Justiça compete processar e julgar, de forma originária, as revisões criminais de seus julgados, o que, à evidência, não ocorre na hipótese em apreço, já que o impetrante/paciente pretende a comutação de penas com base no Decreto nº 8.172/2013. 
    Ante o exposto, por se afigurar manifestamente incabível, com fundamento no artigo 34, inciso XX, do RISTJ, não se conhece do habeas corpus.
    De partida, registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). No caso, contra a decisão de não conhecimento do writ a Defesa a interpôs agravo regimental que, também por decisão monocrática, não foi conhecido, por intempestividade (arquivado definitivamente em 22.08.2019). 
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    O acórdão do agravo em execução n. 9002083-21.2016.8.26.0050 transitou em julgado em 31.07.2017, conforme consulta o sitio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e o habeas corpus que visou a desconstitui-lo foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça em 08.01.2019. Assim, a fundamentação do ato coator para não conhecer do habeas corpus encontra-se compatível com a jurisprudência desta Suprema Corte, a qual é na direção da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014, HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Destarte, não há ilegalidade do ato dito coator a justificar a concessão da ordem de ofício, pois parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Por consequência, incabível o pedido formulado para que o Superior Tribunal de Justiça conheça do HC 184210/SP e ‘(...) PROSSIGA COM O JULGAMENTO DE SEU MÉRITO’.
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção nesta Suprema Corte. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora